Tribunal: STF
Processo: AR 3217
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de retratação, interposto pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV-TO contra decisão monocrática por meio da qual deferi a tutela provisória requerida pela parte autora. No dispositivo da decisão recorrida (eDOC nº 10) consignei: 
 
“Com base nesses fundamentos, DEFIRO, ad referendum do Plenário deste STF, a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos, e determino o pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO). 
Consequentemente, um dia após a concessão do benefício pelo RPPS/TO, deve ser suspenso o pagamento do benefício pelo RGPS percebido em razão do mesmo vínculo jurídico debatido nestes autos, até julgamento definitivo desta ação rescisória.
Para garantir a eficácia da presente decisão, comunique-se o seu teor, com urgência, ao ESTADO DO TOCANTINS e ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO, para que comprovem, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), apresentando, ainda, a comunicação endereçada ao INSS.”

Os recorrentes, após aduzirem suas razões recursais (eDOC nº 29), requerem: 
 
“a) o conhecimento do presente agravo interno, por preencher os requisitos de admissibilidade legais e regimentais; 
b) a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, até o julgamento definitivo deste recurso; 
c) o exercício de juízo de retratação, para que Vossa Excelência reconsidere a decisão agravada e revogue integralmente a tutela provisória deferida, restabelecendo-se a eficácia da decisão rescindenda; 
d) caso não haja retratação, que o presente recurso seja submetido ao órgão colegiado competente, para que seja dado provimento ao agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória de urgência concedida e restabelecer a plena eficácia da decisão rescindenda até o julgamento final da ação rescisória.” 

Ocorre que, em sessão virtual de 20.3.2026 a 27.3.2026, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, proferiu acórdão por meio do qual referendou a decisão ora agravada, conforme se vê no eDOC nº 33, prejudicando o presente recurso de agravo. Veja-se a ementa do referido julgamento colegiado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.  REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO RESCISÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.254/STF. SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL DA ORIGEM APONTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA) NO RPPS/TO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.

I. Caso em exame
1. Ação Rescisória proposta por servidora pública aposentada, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão transitada em julgado que determinou sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. A parte autora pleiteia o pagamento de seu benefício no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO), considerando que sua aposentadoria foi concedida antes do marco temporal fixado pelo STF.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de ação rescisória contra decisão em desacordo com a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF; e (ii) o cabimento de tutela provisória para pagamento do benefício previdenciário da parte autora no RPPS/TO.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao modular os efeitos do Tema 1.254/STF, assegurou a manutenção dos benefícios implementados ou com requisitos preenchidos até 17/06/2024, protegendo situações como a da parte autora, cuja aposentadoria foi concedida em 18/02/2013.
4. A jurisprudência desta Suprema Corte admite ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral, a exemplo do que fixado no Tema 1.338/RG (RE 1.489.562).
5. A aposentadoria do requerente - vinculada ao RGPS - foi concedida em 18/02/2013, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17/06/2024. Existência de decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, que consigna que, à vista da idade e do tempo de contribuição, a servidora tem direito à aposentadoria pelo Regime Previdenciário Próprio do Estado do Tocantins. Assim, reputo preenchido o requisito de fumus boni iuris.
6. A idade avançada da parte autora (73 anos) e a natureza alimentar do benefício cessado demonstram o periculum in mora necessário para a concessão da tutela provisória.
IV. Dispositivo e tese
7. Pedido de tutela provisória de urgência julgado procedente para suspender os efeitos da decisão rescindenda e determinar o pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO), com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória.
8. Medida cautelar referendada.
(AR 3217 Ref, Relator: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 31-03-2026  PUBLIC 06-04-2026)

 Segundo disposto no art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível “contra decisão proferida pelo relator” e é dirigido “para o respectivo órgão colegiado”. Portanto, em razão do posterior referendo da decisão monocrática por meio de julgamento colegiado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reputo que não mais existe interesse recursal na análise das razões expendidas pelo Estado do Tocantins e pelo IGEPREV-TO em impugnação daquele mesmo decisum individual.

Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso de agravo. 

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente